Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ART. 833, CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSÍVEL. PENHORA PERCENTUAL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela parte executada mantendo a constrição de parte dos valores bloqueados após pesquisa no sistema SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhorar parte dos valores encontrados em conta da parte executada, ainda que sejam derivados de salário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
4. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
5. Necessário, portanto, entender pela possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade e pela manutenção de penhora de parte dos valores.
6. No caso dos autos, a agravante não demonstrou que a penhora de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos gerará prejuízo à sua subsistência e de sua família, devendo ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 833, IV, 854.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp no 2.477.842/DF de relatoria do Ministro Moura Ribeiro da Terceira Turma do STJ; AgInt no REsp no 2.103.935/SP de relatoria do Ministro Raul Araújo da Quarta Turma do STJ; Acórdão 1933976, de relatoria da Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível; Acórdão 1930764,de relatoria do Desembargador Renato Scussel, 2a Turma Cível; Acórdão 1921362, de relatoria do Desembargador Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível; Acórdão 1884784, de relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível; Acórdão 896953 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível; Acórdão 1926446 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível.